Tribunal: TJMT
Processo: 1016692-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016692-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MARIANO -MARIANO MONTAGEM - CNPJ: 08.031.210/0001-59 (EMBARGADO), SEBASTIAO MARIANO - CPF: 017.697.948-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO RAIMUNDO DO PRADO NETO - CPF: 049.306.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016692-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOÃO SICHIERI JUNIOR

EMBARGADO:
SEBASTIÃO MARIANO - MARIANO MONTAGEM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOÃO SICHIERI JUNIOR
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “a
omissão inferida no julgado diz respeito à ausência de análise da essencialidade da algodoeira na execução da atividade principal do embargante, que torna impenhorável o bem, ‘de acordo com entendimento do STJ, em caso análogo ao vertido neste recurso, em se tratando de maquinário, implementos ou insumos indispensáveis a cadeia produtiva ou finalidade agrícola/empresarial/industrial, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do bem’
” (sic).

Aduz que o “
acórdão não trata sobre o tema da remoção do bem, que em conjunto à ausência de análise sobre a essencialidade, são pontos trazidos na peça recursal na tese de periculum in mora”
(sic).

Afirma que “o
maquinário é imprescindível, pois o algodão não se planta e colhe para imediata venda, pois por ser uma cultura extremamente suscetível à umidade, infestação de impurezas, como pó, infestação de pragas e pequenos animais, manuseio inadequado por parte dos funcionários, é primordial para que o produtor tenha um ganho na venda final da produção, de instalar um equipamento que beneficie o produto ainda sem a devida qualidade esperada pelo mercado, separando o caroço da pluma, por exemplo, para qualificar o material de forma a obter um preço final maior em razão de uma qualidade mais condizente com aquela que o mercado deseja, gerando tal processo, um subproduto, que é o caroço, que também tem um valor para a atividade do produtor rural, eis que pode ser destinado à alimentação animal. Com a devida vênia, é manifesta a essencialidade do bem
” (sic).

Alega que “
o referido maquinário faz parte de uma indústria para beneficiamento de algodão, imprescindível para redução de custos de operação, sem precisar repassar esse serviço essencial a terceiros”
(sic).

Sustenta que “
não houve qualquer análise sobre a remoção do maquinário indispensável causaria um dano de ordem econômica, operacional e de produção, pois o equipamento faz parte de uma planta industrial com galpão, onde se pega o algodão da lavoura, joga no equipamento, se tira o caroço e com o resultado do beneficiamento, tem se o produto final, pronto para venda. Em momento algum houve a alegada desmontagem do equipamento para ser vendido em partes, conforme pode ser comprovado nos autos, mas apenas um serviço de revisão da algodoeira
” (sic).

Defende que “
a inafastável dificuldade de remoção dos equipamentos, que pesam toneladas e de enormes dimensões, bem como o elevado risco de danificação e avarias quando de seu transporte, o que, evidentemente, poderá reduzir sensivelmente o seu valor
” (sic).

Assevera que “
além de ser claramente ilegal a penhora de bem essencial, a remoção causaria danos imensuráveis à regular atividade do Agravante, afigurando-se de rigor a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, paralisando os autos executivos”
(sic).

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios acima apontados (Id. 237399190).

Contrarrazões ofertada pela parte embargada, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 239282661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 235352159, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, § 1o, DO CPC – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DEMORA – GARANTIA DA EXECUÇÃO INEXISTENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015, inexistentes no caso concreto.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do
decisum
impugnado toda a convicção que resultou no julgamento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada sobre o não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, ou seja, a ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano, elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, vejamos:

“(...) De acordo com o Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é automático, de modo que somente será deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300) e desde que a execução esteja regularmente garantida, ex vi do art. 919, §1o, do CPC, o que não se encontram preenchidos.

A execução diz respeito ao não pagamento de contratos de venda e compra de maquinários, sendo que a parte embargante, ora agravante, sustenta a exceção do contrato não cumprido em razão do prazo para instalação do equipamento, que estava previsto para 01/08/2023, entretanto, só ocorreu em 28/09/2023, causando perda da qualidade do algodão produzido na fazenda, dando ensejo ao cancelamento dos contratos mantidos com as empresas Cargill, CDI e OMNI, além da necessidade de terceirização do beneficiamento do algodão produzido.

Como cediço, nada impede que um contrato bilateral seja tido como um título executivo extrajudicial, desde que o contratado comprove o cumprimento integral das prestações que lhe cabiam, de modo que reste somente a prestação a ser solvida pelo contratante. Caso não o faça, o contrato não será dotado de exigibilidade, um dos atributos essenciais do título executivo.

Contudo, conforme elucidado pela Magistrada singular, tais alegações demandam ampla instrução probatória, pois a própria natureza do instituto suscitado não permite a formação de qualquer juízo a respeito da sua caracterização de plano, isto é, sem ao menos oportunizar o contraditório.

A corroborar essa conclusão, verifica-se que a parte exequente agravada defendeu a inocorrência de inadimplemento contratual.

Dentre outros argumentos, a defesa do embargado, aqui recorrido, argumenta que o contrato não estipulava um prazo específico para o término da instalação dos equipamentos, muito pelo contrário, já que o prazo para essa instalação estava condicionado à finalização de uma obra na propriedade rural do embargante agravante, o que dependia exclusivamente deste.

Desta feita, as questões suscitadas pelo agravante compõem o próprio mérito dos Embargos à Execução, cuja solução demandará contraditório, dilação probatória e cognição exauriente a ser realizada pelo juízo de origem.

(...)

Por outro lado, apesar de opostos os embargos à execução, referida ação está desprovida de garantia por penhora, caução ou depósito, e embora oferecidos duas semeadoras adubadoras, não há registro de que tais equipamentos foram aceitos pela credora exequente agravada, com posterior lavratura do termo, pois, embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC.

Inobstante a alegação do agravante no sentido de que foi deferida penhora de outros bens de sua propriedade na ação de execução base dos presentes embargos, estando, portanto, satisfeito o requisito do art. 919, § 1o, do CPC, verifica-se que esta matéria não foi apreciada pelo juízo a quo, o que impossibilita a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância, e, consequentemente, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (...)”

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais, a alegação de essencialidade dos bens deve ser submetida ao Magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024